Tribunal: TJDFT
Processo: 0713806-89.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-11
Data de publicação: 2023-07-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DILIGÊNCIAS INFRUTÍFERAS. MEDIDA ATÍPICA REQUERIDA. APREENSÃO DA CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO (CNH) E DO PASSAPORTE DO DEVEDOR. INDEFERIMENTO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PATRIMÔNIO EXPROPRIÁVEL OU DE OCULTAÇÃO DE BENS. DESPROPORCIONALIDADE DA MEDIDA. DECISÃO MANTIDA.

1. As medidas atípicas podem ser adotadas subsidiariamente, em caso de esgotamento das diligências cabíveis, e desde que comprovado o ocultamento de bens, ou quando constatado que o devedor possui patrimônio expropriável, consoante autoriza o artigo 139, IV, do CPC.
2. Inexistente demonstração de que o devedor possui patrimônio expropriável ou de que oculta bens para se furtar ao pagamento do débito, a apreensão da CNH ou do passaporte do executado se mostra inócua ao objetivo a que se propõe, qual seja, o adimplemento da dívida.
3. Não se justifica o deferimento de medida atípica quando evidenciado que restringir-se-á a uma forma de sanção ao devedor, sem qualquer possibilidade de assegurar a efetividade da execução.
4. Agravo conhecido e não provido.